Tribunal: STF
Processo: AI 843934
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Torno sem efeito a decisão de 27 de maio de 2013.
    2. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de acumulação de pensão especial de ex-combatente e benefício previdenciário, assentando inexistente a condição de ex-combatente. No extraordinário cujo trânsito pretendem alcançar, os recorrentes apontam violados os artigos 5º da Constituição Federal e 53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirmam terem preenchido os requisitos pertinentes à concessão da referida pensão, dizendo não haver na lei distinção de qualquer natureza. Aludem a precedente do Supremo.
    3. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    De uma análise, dos autos, constata-se a participação dos Autores em operações bélicas na Itália durante a Segunda Grande Guerra, através do "Diploma da Medalha de Campanha" conferida pelo Ministério da Guerra, fls. 11 e 17, entretanto, pelo fato de terem continuado no serviço ativo militar até serem transferidos para a reserva remunerada, resta inconteste não se enquadrarem na definição de ex-combatente insculpida na Lei nº 5.315/67.
    Portanto, na hipótese discutida nos autos, não cabe aos Autores auferir a pensão especial de ex-combatente cumulando-a com os proventos da reserva remunerada. Isto porque, à época, eram militares da ativa, não foram licenciados e, tampouco, não retornaram à vida civil, permanecendo no Serviço Ativo do Exército até o ato de reforma.
    Descabe confundir o caso ora em julgamento com o decidido no recurso extraordinário nº 602.034. O Colegiado de origem, considerada a Lei nº 5.315/1967, consignou que os militares não foram licenciados e não retornaram à vida civil, permanecendo no Serviço Ativo do Exército até o ato de reforma. Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    4. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator